Tribunal: TJMT
Processo: 1026287-91.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026287-91.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL SANTANA DE SOUZA - CPF: 052.165.011-93 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII - CNPJ: 40.677.194/0001-89 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL – IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIDO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA –EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – INÉRCIA – ELEMENTO SUBJETIVO
–
NÃO CONFIGURAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL
–
NÃO REALIZADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita pelo julgador
a quo
, compete à impugnante demonstrar que a parte impugnada não faz jus ao benefício. Inexistente prova suficiente nesse sentido, é de se indeferir a impugnação.

O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença.

Para que se verifique extinção do processo por abandono de causa prevista no artigo 485, III do CPC, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua intenção.

A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de nulidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Rafael Santana de Souza
, em face da sentença proferida nos autos da ação de revisão contratual, que move em desfavor do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto VIII, onde o juízo singular julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

Nas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que a sentença deve ser anulada, ao argumento de que inexistiu intimação pessoal específica para a promoção do andamento do feito sob pena de extinção, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.
Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

A apelada, por sua vez, em contrarrazões, pugnou, preliminarmente, pela impossibilidade de concessão da justiça gratuita, mediante simples declaração de hipossuficiência; pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
(Id. 211814689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada, em contrarrazões, arguiu a impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor, ora apelante, pautada apenas na declaração de hipossuficiência. Disse que esta declaração, por si só, não é suficiente para confirmar seu estado de necessidade.

Ocorre que, uma vez deferida a gratuidade da justiça, incumbe à parte contrária, impugnante, o ônus de provar que o beneficiário não se encontra em difícil situação econômica. Prova essa que deve ser incontestável e ficar distante do terreno das argumentações.

Em situação similar este Tribunal já decidiu:

[...]
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória”.
(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023) Destaquei

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis:

“
Impugnação à justiça gratuita – Capacidade financeira do impugnado não demonstrada – Ônus que incumbia ao impugnante – Benefício mantido
– Recurso dos patronos do Banco réu improvido. Revisão – Cédula de crédito bancário com pacto de alienação fiduciária de bem imóvel em garantia – Pretensão à redução das parcelas – Alteração da renda familiar, decorrente de divórcio, outras obrigações e reflexos econômicos, que não justifica a revisão contratual – Ademais, o imóvel dado em garantia foi levado a leilão extrajudicial e arrematado, sendo outorgado pelo Banco termo de quitação da dívida, não havendo razões para readequação das parcelas – Cláusula que previu a garantia – Validade – Ausência de vício de consentimento – Sentença de improcedência mantida – Recurso do autor improvido.
(TJ-SP - AC: 10143841320218260002 SP 1014384-13.2021.8.26.0002, Relator: Souza Lopes, Data de Julgamento: 22/03/2022, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2022) Destaquei

No caso sob apreciação, a apelada não se desincumbiu do seu ônus, motivo pelo qual mantenho o benefício concedido ao apelante.

Com base nestas considerações,
rejeita-se
a preliminar de arguida pela instituição financeira.

V O T O (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada em suas contrarrazões, suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pela falta de dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

A presente preliminar, não merece prosperar.

Isso porque, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 932, III) – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DA APURAÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIO NA UC DO APELANTE
– 1. Confrontada a crítica recursal com os fundamentos e conclusões sentenciais, vê-se, pois, a devida impugnação direta do núcleo do ato sentencial, expondo “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (CPC, art. 1.010, III), em estrita observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2
. Se a documentação acostada aos autos prova o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte autora em detrimento da concessionária é devido o pagamento da recuperação do consumo que decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente.
(N.U 0001126-40.2016.8.11.0003, Ap 69341/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

Destaquei

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular
. [...]"
(TJMT, 2a Câmara Cível, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario) Destaquei

Com essas considerações,
rejeito a preliminar suscitada
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

O apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, ao argumento de que não houve a sua intimação pessoal, consoante previsto no art. 485, III, §1o, do CPC.

Pois bem.
O recurso merece provimento.

Inicialmente, se faz necessário constar que para a extinção da ação por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, é necessário que o autor não promova os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Compulsando os autos, verifica-se que em 06.09.2023 foi procedida a intimação do autor para informar o Juízo
a quo
o endereço correto do requerido, (Id. 205096959).

Em 12.09.2023, o apelante peticionou requerendo que
“todas as publicações e intimações sejam remetidas para a Avenida das Américas, n° 3333, sala 507, na cidade do Rio de Janeiro /RJ, CEP 22631-003, ou que sejam disponibilizadas no órgão oficial, tão somente em nome de BRUNO MEDEIROS DURÃO OAB/RJ 152.121”.
(Id. 205096960).

Em 09/10/2023 o juízo
a quo
, determinou a intimação do autor para dar andamento ao feito. Ato contínuo, foi enviada Carta por Aviso de Recebimento, ao autor, ora apelante, tendo sido devolvida pelo motivo “endereço insuficiente”. (Id. 205096967),

Após, o feito foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

Como se vê, a irresignação do apelante merece acolhida, porquanto não houve a intimação pessoal da parte especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção, conforme preceitua o §1o do artigo 485, do CPC.

Confira-se:

“[...]
EXTINÇÃO DO FEITO - ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO
. Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no ABANDONO da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o exequente e seu patrono não são intimados especificamente para promover o andamento do processo.”
(N.U 0002246-15.2013.8.11.0039, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA) Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA - EXTINÇÃO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – NÃO VERIFICADO - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito viola o disposto no artigo 485, § 1o, do CPC. Não verificada qualquer das hipóteses que ensejam a extinção da ação sem resolução de mérito, previstas no art. 485 do CPC, é o caso de reformar a sentença, a fim de afastar a extinção sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.”
(TJMT - N.U 0001031-97.2015.8.11.0050, GUIOMAR TEODORO BORGES) Destaquei

Outrossim, frisa-se que para a incidência do artigo supracitado, se faz imperiosa a
demonstração do intuito de abandonar a causa
, o que de fato, não ocorreu na hipótese, posto que o autor, sempre que intimado, deu regular andamento no feito.

Acerca da matéria, leciona NÉLSON NERY JÚNIOR in Código de Processo Civil Comentado:

"Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC, art. 485, III)"

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Sodalício,
in verbis:

“[...]
Sob outro ângulo, mostra-se essencial para a incidência do art. 485, inciso III, do CPC, a demonstração do intuito do demandante de abandonar a causa
.[...]”
(N.U 0002246-15.2013.8.11.0039, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA) Destaquei

“[...]
A configuração do ABANDONO da CAUSA pelo autor pressupõe a existência do ELEMENTO SUBJETIVO, vale dizer, a vontade inequívoca do autor em abandonar a CAUSA, o que não se caracterizou.”
(N.U 0012155-29.2012.8.11.0003, APELAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES) Destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – REQUERIMENTO DA PARTE – DESNECESSIDADE – RENITENTE INÉRCIA APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL – NEGLIGÊNCIA CONSTATADA – ELEMENTO SUBJETIVO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.I – Enquanto não apresentada a contestação, a extinção do processo por abandono da causa independe de requerimento da parte adversa. Inteligência do art. 485, III, §6° do CPC.II
– O elemento subjetivo necessário à extinção por abandono da causa é configurado na hipótese em que, pessoalmente intimado, o autor permanece inerte por extenso lapso temporal, evidenciando o desinteresse no prosseguimento da demanda
.
” (N.U 0011622-96.2014.8.11.0004, Ap 22311/2018, DESA.SERLY MARCONDES ALVES) Destaquei

Portanto, mostra-se irregular a extinção do feito por abandono.

Ante ao exposto,
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024